Tribunal: TJBA
Processo: 8033792-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033792-85.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONES FREITAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
BENIELTON DE SOUZA AUGUSTO

AGRAVADO: DELUMAR RODRIGUES ROCHA

Advogado(s)
:
CLEDER SOARES SAMPAIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR AO ESBULHO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DO PLEITO REINTEGRATÓRIO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 561, I E 562 DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8033792-85.2023.8.05.0000
,
tendo como Agravante
LEONES FREITAS DE SOUZA
e Agravado
DELUMAR RODRIGUES ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR